Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO AUGUSTO SAMPAIO PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal (supressão de instância) arguida nas contrarrazões (Id. 1795055). Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora